Tribunal: STF
Processo: AI 228523
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEIS
NºS 8.622/93 E 8.627/93: REAJUSTE DE 28,86%. EXTENSÃO AOS SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS.
1. O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do
RMS nº 22.307-DF, reconhecendo a existência de omissão legislativa,
estendeu aos servidores públicos civis o reajuste de 28,86% previsto
nas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, segundo a exegese dada ao inciso X
do artigo 37 da Constituição Federal
2. Em sede de embargos de declaração, esta Corte esclareceu
que não houve extensão de valores de soldos aos servidores civis,
mas de reajuste concedido aos militares e a determinadas carreiras
do funcionalismo civil.
Agravo regimental não provido.